Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO BEM COM TERCEIRO ATÉ A SUPERVENIÊNCIA DE LEILÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de execução pela qual indeferido o pedido do terceiro, ora agravante, de manutenção do veículo penhorado sob sua guarda até a realização de leilão.
2. Nenhum reparo à decisão agravada: deferida a remoção do veículo penhorado para depósito público, com vistas à sua inclusão em leilão, medida que visa a garantir a efetividade da execução e a preservação da imparcialidade e segurança jurídica do processo, inviável acolher a alegação de que o bem poderá sofrer deterioração no depósito público, já que mais adequado assegurar que o bem permaneça sob guarda neutra, especialmente quando o fiel depositário guarda vínculo de parentesco com o executado, conforme destacado pelo exequente. A nomeação de parentes próximos do devedor como depositários compromete a lisura e a credibilidade da execução, podendo gerar dúvidas quanto à integridade da guarda do bem.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.